Tribunal: CARF
Processo: 19515.000427/2005-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000427/2005-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.917 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
PRINTING PRESS EDITORA GRÁFICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
MULTA.
DIF-PAPEL
IMUNE.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
A apresentação da DIF-Papel Imune após o prazo estabelecido para sua entrega
sujeita o contribuinte à imposição da multa prevista em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei se aplica a ato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comina
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa ao valor único de R$ 2.500,00 por
declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no
11.945/2009.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000427/2005-59
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000427/2005-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao auto de
infração decorrente da exigência da multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração
Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da autuação,
alegando que (i) se equivocara quanto ao termo inicial da obrigação acessória, (ii) a existência de
equívoco na quantidade de meses considerada na autuação, (iii) desproporcionalidade da multa e
(iv) inaplicabilidade da multa em razão da regularização promovida com a entrega da declaração.
O acórdão da DRJ em que se manteve em parte a autuação restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/05/2002
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte à imposição da
multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35, devida por mês-calendário de atraso.
DIF - PAPEL IMUNE. 1° TRIMESTRE DE 2002. VENCIMENTO.
0 vencimento da DIF - Papel Imune relativa ao 10 trimestre de 2002 ocorreu em
31/07/2002, conforme prescrito na IN SRF N° 134/2002.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/02/2004
INFRAÇÃO TRIBUTARIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Por força do art. 142 do CTN, a atividade do lançamento é vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO. ALEGAÇÃO INCABÍVEL.
E defeso alegar-se ignorância de atos normativos publicados na imprensa oficial para
justificar seu descumprimento.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013 (e-fl. 78), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/09/2013 (e-fl. 79) e requereu o cancelamento do
auto de infração ou, alternativamente, a redução da multa com base na retroação mais benéfica,
repisando os argumentos de defesa, sendo alegado, ainda, ausência de suporte legal à exigência,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000427/2005-59

dada a instituição de obrigação acessória por meio de instrução normativa, com ofensa ao
princípio da legalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração decorrente da exigência da
multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
Referida autuação teve como fundamentação legal os seguintes dispositivos: art.
57, inc. I e parágrafo único, da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35/2001, art. 1°, 10, 11 e 12 da
Instrução Normativa (IN) SRF no 71/2001, art. 1° da Instrução Normativa (IN) SRF n° 134/2002
e art. 2° da Instrução Normativa (IN) SRF n° 159/02.
A instituição de obrigações acessórias pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
encontrava-se autorizada pelo art. 16 da Lei no 9.779/1999, verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou
desproporcionalidade da autuação, pois foi a própria lei que estipulou a competência da Receita
Federal para dispor sobre obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados.
Não se pode perder de vista que a Administração tributária encontra-se vinculada
à lei válida e vigente, não podendo se esquivar de seu cumprimento, sob pena de
responsabilização, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal1 e art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN) 2.
Quanto à multa lançada, trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 151

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000427/2005-59

Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna do art. 106 do
CTN3, a multa decorrente do atraso na entrega da DIF-Papel Imune deve ser reduzida ao valor
único de R$ 2.500,00 por declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o
do art. 1o da Lei no 11.945/2009, verbis:
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
Esclareça-se que aqui não se aplicará a redução prevista no § 5o do art. 1o da Lei
no 11.945/20094, uma vez que a apresentação da declaração se deu após o início do procedimento
fiscal.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa ao valor único de R$ 2.500,00 por declaração não apresentada no prazo
trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no 11.945/2009.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
4 § 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa de que trata o
inciso II do § 4o deste artigo será reduzida à metade.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.917 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000427/2005-59

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital